Tribunal: TJMT
Processo: 0030575-94.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0030575-94.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (APELADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (APELADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (APELADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELANTE), BETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.774.669/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

TEMAS 660/STF
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE FERES BECHARA, em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 660/STF (id 230046188).

Aduz o Recorrente a impossibilidade de usucapião de vias públicas e de área verde, conforme dispõe o
“artigo 102 do Código Civil e na Constituição Federal, notadamente no § 3º do art. 183 e §único do art. 191.”
(
sic
id 238016162)

Sublinha que a transferência de bem público a título gratuito para particulares é nulidade absoluta e insanável.

Destaca que é evidente a ofensa ao art. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal, diante do indeferimento da prova requerida, e que
“a ofensa constitucional é ainda maior que a suscitada inicialmente no extraordinário: além de ofensa ao artigo 5º, LV, há comprovada infringência aos artigos 183, §3º, e 191, § único, da Constituição Federal.”
(
sic
id 238016162)

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso. (id 238016162)

Recurso tempestivo. (id 238017672)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 244515167)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, registro que a questão de ordem trazida aos autos na manifestação de id 225836158, sobre a nulidade absoluta dos autos, ante a impossibilidade de usucapião de bem público, como bem observado na decisão recorrida, “
a Vice-Presidência possui competência tão-somente para aferir a admissibilidade recursal, não podendo se imiscuir em questões centrais e meritórias, notadamente as que extinguem o feito, sem com ou sem resolução de mérito.
” (
sic
id 230046188)

Com efeito, a competência da Vice-Presidência é transitória e restrita ao juízo de admissibilidade dos recursos especiais e ou extraordinário.

Nesse sentido, Enunciado n. 2 do Colégio de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil:

“ENUNCIADO n° 02 – A competência da presidência ou vice-presidência dos tribunais ou turmas recursais, no âmbito do juízo de admissibilidade recursal,
é absoluta e transitória: inicia-se com o exaurimento da via recursal ordinária e termina com a decisão em juízo de admissibilidade.
As eventuais medidas e incidentes posteriores a essa fase devem ser intentados perante o tribunal superior competente.” (CPVIP)

Assim, considerando que a questão em discussão não está relacionada com a admissibilidade dos recursos especiais interpostos, abstenho-me de analisá-la.

Passo assim, a análise do agravo interno, com relação à parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado no Tema 660 660/STF.
(id. 230463175)

O Colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
TEMA 660
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Diante desse quadro, recurso extraordinário interposto pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

Confira-se:

“(...)

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, pois “os v. acórdãos recorridos não agiram com a costumeira atenção, ao ladear o requerimento de produção de provas, dado que, o recorrente indicou expressamente na contestação (ID 190747219) e na petição de provas (ID 190747231)”.

Afirma que “a verificação do tipo de posse que as recorridas de fato detêm é possível com a perícia in loco, que complementará as imagens juntadas aos autos (ID 190746776) e trará uma análise consistente das alegações das partes e a plena realização da justiça. Negar a realização da prova pericial significa negar à parte o direito de demonstrar, através dos meios que a tecnologia disponibiliza na atualidade, a prova do direito que defende de maneira direta e objetiva, contrariando, tal negativa, os princípios gerais de direito e a garantia constitucional da ampla defesa”.

Assevera que “somente com a realização da prova pericial na espécie que será possível comprovar o tempo de ocupação e a idade das construções erigidas ou benfeitorias, eis que as recorridas não juntaram quaisquer documentos para comprovar que faz jus a aquisição por usucapião dos lotes 109, 109-A, 109-B, 109-C, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117, do Loteamento Parque Bandeira”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal (cerceamento de defesa), seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5º, do CPC.

Ante o exposto:

a) não conheço do pleito id 225836158;

b) inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e

c) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660).” (
sic
id 230046188)

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 660 /STF, se limitando a repetir os fundamentos apresentados no recurso constitucional.

A insurgência recursal cinge-se a repisar os fundamentos do recurso extraordinário.

O recurso extraordinário fundou-se em suposta violação ao princípio da ampla defesa, em virtude do indeferimento de prova pericial requerida, de densidade constitucional. No entanto, imperioso a análise de norma infraconstitucional, sobretudo o CPC, como bem destacado no acórdão objeto do recurso excepcional:

“(...)A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso, é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, na forma do artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.” (
sic
id 201297686)

Nesse contexto, o Agravante não demonstrou que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024